Tribunal: CARF
Processo: 10783.900433/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900433/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.809 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2012
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO. VERDADE MATERIAL.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, a
verdade material deve prevalecer sobre a formal e a compensação deve ser
reanalisada.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, com o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que se
considere a DCTF retificadora e reanalise o direito creditório, sem prejuízo de intimar o
contribuinte a complementar com documentos que a autoridade julgar necessários. Vencidos os
conselheiros Marcos Antônio Borges (Suplente convocado) e Márcio Robson Costa, que
negavam provimento ao Recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10783.900072/2014-56,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3201-006.807, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900433/2014-64
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.809 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900433/2014-64

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário apresentado em face da decisão de primeira instância que negou provimento
à Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico.
Origina-se de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior do
tributo PIS, código da receita 6912, referente ao período de apuração em questão.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil
jurisdicionante não homologou a compensação declarada sob o argumento de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade informando apenas
que, nesta oportunidade, encaminha os documentos que comprovem a origem do crédito
referente aos despachos decisórios: a) Cópias da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF; b) Cópias dos DARFs, referente aos recolhimentos efetuados; c) Cópia de
Demonstrativo Consolidado da Contribuição, denominado Sped da Contribuição; d) requer a
homologação das compensações declaradas.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório pleiteado sob os fundamentos extraídos da
ementa do acórdão prolatado:
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação
de erro no seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora
munida de documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no
cálculo dos tributos devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento
desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
É o relatório.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.809 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900433/2014-64

Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3201-006.807, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados
aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e
29 do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei
9.784/99, Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser
buscada no processo administrativo fiscal.
Tendo verificado o suposto erro na informação prestada em sua DCTF,
quando da ciência do despacho decisório, a Recorrente procedeu à
retificação imediata e apresentou manifestação de inconformidade
reconhecendo seu equívoco.
Logo, se o ponto central para a solução da lide consiste em verificar se as
alegações da Recorrente estão lastreadas em sua escrita contábil e fiscal,
considerando todo o suporte documental constante dos autos, para
acolher ou não a DCTF retificadora para a constituição de indébito, fica
evidente que a autoridade de origem deve analisar a DCTF
retificadora e não a DCTF original.
Este Conselho de Recursos Fiscais já publicou decisões firmando o
entendimento de que a busca da verdade material no Processo
Administrativo Tributário deve prevalecer sobre o formalismo, portanto,
se o crédito do contribuinte existia à época, a mera falta de retificação da
DCTF não pode tolher o direito à aos créditos.
Destaca-se que o entendimento apresentado no presente voto encontra
respaldo em precedentes deste Conselho, conforme segue:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário:
2002
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve
a verdade material prevalecer sobre a formal.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.809 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900433/2014-64

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO - ORIGEM DO CRÉDITO
PLEITEADO.
Restando claro que a dúvida acerca da origem do crédito pleiteado pelo
contribuinte foi dissipada pelos elementos carreados aos autos, a autoridade
julgadora deve, em homenagem aos princípios da verdade material e do
informalismo, proceder a análise do pedido formulado.
SALDO NEGATIVO DE CSLL APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de CSLL apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou
restituído, até o limite apurado nos anos calendário objeto do pedido. (Processo
11610.005921/2003-58, Data da Sessão 21/01/2016, Acórdão 1301-001.918).
(...)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Comprovado o mero erro material no preenchimento da DCTF, deve ser
cancelado o lançamento de ofício efetuado em sede de auditoria interna daquela
declaração. Recurso de ofício negado (Processo 13706.000351/2002-95, Data da
Sessão 08/12/2015, Acórdão 1201-001.199).
Diante do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, para que os autos retornem à Unidade
Preparadora para que se considere a DCTF retificadora e reanalise o
direito creditório, sem prejuízo de intimar o contribuinte a complementar
com documentos que a autoridade julgar necessários.
Voto proferido.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, com o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que se considere a
DCTF retificadora e reanalise o direito creditório, sem prejuízo de intimar o contribuinte a
complementar com documentos que a autoridade julgar necessários.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.809 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900433/2014-64

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital